Tribunal: TJES
Processo: 0004096-57.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004096-57.2022.8.08.0012

APTE:

RAFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
AUTORIA DEMONSTRADA -
PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO –
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA - SITE DO TRIBUNAL - ANDAMENTO - POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1.

Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico desenvolvida pelo acusado
, não havendo espaço para acolher a absolvição
.

2.
A dosimetria, conforme reforço de fundamentação empreendido, foi devidamente valorada
.

3
.
Conforme entendimento pacífico no STJ
"é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

4
.

Recurso conhecido
e
não
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004096-57.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004096-57.2022.8.08.0012

APTE:

RAFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
AUTORIA DEMONSTRADA -
PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO –
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA - SITE DO TRIBUNAL - ANDAMENTO - POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1.

Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico desenvolvida pelo acusado
, não havendo espaço para acolher a absolvição
.

2.
A dosimetria, conforme reforço de fundamentação empreendido, foi devidamente valorada
.

3
.
Conforme entendimento pacífico no STJ
"é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

4
.

Recurso conhecido
e
não
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 29/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004096-57.2022.8.08.0012

APTE :

RAFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
por
RAFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA
, em razão do inconformismo com a
sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
,
fixando a pena
total
em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, fixando o regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais
, apresentadas as fls.
159/ss
,
requer:
i)

absolvição;
ii
)

dosimetria, com suporte no art. 59 do CP
;
ii)
aplicação do art. 33, § 4°, da Lei 11.3431/06, eis que não há prova da reincidência.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls.
173/
177
, o recurso
não deve ser provido
, entendimento
também da
Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
6803014
,
mantendo-se incólume a Sentença hostilizada.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada do dia 26 de junho de 2022, o denunciado, para fins de tráfico,
trazia consigo
sessenta e um pinos
de
cocaína, quarenta e quatro pedras d
e
crack e cento de doze buchas d
e
maconha
dentro de um
a
sacola
de cor escura junto ao guidom da motocicleta e trazendo um indivíduo não identificado na garupa. Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Conforme consta
a
materialidade
do delito está comprovada através do auto de apreensão de fls. 12, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls.13, Boletim Unificado de fls. 14/17, formulário cadeia de custódia fls. 18/19, relatório final de fls.35/36, APFD de fls. 40/90, Laudo Pericial da droga às fls. 95/96 e depoimentos prestados em Juízo.

A defesa sustenta a necessária absolvição do recorrente eis que este não estava cometendo o delito de tráfico, afirmando que não há provas quanto a autoria.

Entendo, após minuciosa análise dos fatos narrados, dos depoimentos prestados e das diligências empreendidas pela autoridade policial, que a alegação ventilada não está em acordo com as provas.

Observados os depoimentos prestados (fls.122) e as diligências percorridas pela polícia militar no sentido de elucidar os fatos em apuração, nota-se que o arcabouço probatório não acolhe o pedido da defesa, deixando claro o envolvimento do acusado, ainda que estivesse na condução do veículo ou na garupa, tendo dispensado a droga na perseguição. Acolhe a conduta o que está descrito no art. 29 do Código Penal, já que o acusado se encontrava juntamente a um comparsa na execução do delito de tráfico.

Demonstrada a vinculação do recorrente ao tráfico ilícito pela quantidade de substâncias, bem como pelos pr
odutos destinados ao refino, preparo e incremento da quantidade
de drogas encontradas no local da apreensão e pela tentativa de fuga ao avistar os policiais.

Desta forma, q
uanto a absolvição pela defesa por falta de provas, não merece prosperar. T
al delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente. Portanto, para a configuração do tráfico, basta que o agente se subsuma em um dos verbos do tipo legal.

Sobre a questão, é pacifica a jurisprudência, inclusive do E. Tribunal do Estado do Espirito Santo, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a
prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de guardar e trazer consigo drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 2 -
3-
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017476-20.2012.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Desta forma, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontra-se plenamente demonstrada pelo conjunto probatório contido no caderno processual — especialmente pelo Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas; Laudo de Exame de Arma de Fogo; Laudo de Seção Laboratório de Química Forense e as provas testemunhais colhidas

DOSIMETRIA

Prossegue a defesa sustentando que alguns vetores do art. 59 restaram valorados de forma negativa, apontando a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito como carentes de fundamentação idônea a sustentar a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Refazendo a trilha percorrida pelo magistrado singular, observo que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Das oito circunstâncias judiciais, ainda que a defesa tenha tecido inúmeras considerações sobre todas, somente as três assinaladas influenciaram na fixação da pena, posto valoradas negativamente. Entretanto, com razão a defesa quanto a ausência de fundamentação idônea a considerar as circunstâncias do crime e as consequências, posto que o magistrado, de singela leitura, ponderou-as considerando elementos intrínsecos ao tipo penal, em sentido contrário ao entendimento das cortes superiores e deste sodalício.

Entretanto, considerando a
culpabilidade
do agente, a luz do entendimento já pacificado pelo STJ, empreendo a análise negativa da circunstância legal com reforço de fundamentação, eis que houve sedimentação da droga e esta estava adequada ao consumo, compartimentada em pequenas quantidades, ainda, considerando a culpabilidade no delito, nota-se que o agente não se encontrava sozinho na prática do fato delituoso, o que apresenta maior gravidade e respaldo ao sucesso da empreitada, além de, ao ser avistado, no sentido de garantir a sua impunidade e a perpetuação da traficância, evadiu-se, tentou dispensar a droga e imputou a terceiro a sua posse.

A pena base do delito inicia-se em 05 (cinco) anos e finda em 15 (quinze) anos, possuindo um intervalo de 10 (dez) anos para ser considerado à totalidade das oito circunstâncias judiciais. Assim, a cada uma deverá ser valorado por 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tendo o magistrado fixado a pena mínima em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, nota-se que não exasperou acima do devido em desfavor do recorrente, patamar este que deve ser mantido a luz da vedação da
reformatio in pejus.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

A
firma a defesa que a prova da reincidência, a luz do entendimento dos tribunais superiores não pode ser extraída do singelo andamento do processo, devendo ser revista a sentença neste ponto e fixado, em favor do recorrente, o benefício do tráfico privilegiado.

Analisando os autos, entendo que não merece prosperar a pretensão da defesa de que o presente caso se trata de hipótese de aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, posto que conforme orienta o STJ,
"é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Assim, corretamente analisada a hipótese legal em desfavor do recorrente, sendo a reincidência fundamento hábil a afastar a benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, conforme entendimento desta corte e do STJ e STF:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. FORMA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO. NÃO RECONHECIMENTO. 1. 2.
A reincidência é circunstância objetiva que impede o reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada. Inteligência do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.
Data: 12/Dec/2022

Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal

Número: 0003049-13.2020.8.08.0014

Magistrado: WILLIAN

SILVA

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Portanto, mantenho a Sentença imposta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

03.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)